Tribunal: TJDFT
Processo: 0001117-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. INVIABILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
2. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
3. Na espécie, o aumento verificado na origem, por conta de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e maus antecedentes), revelou-se condizente com o critério majoritariamente aceito pela jurisprudência. Pena-base mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.